Tribunal: STF
Processo: RE 1362994
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado: 



    “ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. HABEAS CORPUS COLETIVO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DA CONDUÇÃO COERCITIVA DE ACUSADOS PARA O INTERROGATÓRIO, PREVISTA NO ART. 260 DO CPP. ADPF’s nº 395 e 444. VIOLAÇÃO DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. PRINCÍPIO DA UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. VEDAÇÃO DA CONDUÇÃO COERCITIVA DE ADOLESCENTES PARA A OITIVA INFORMAL, NA APURAÇÃO DE ATOS INFRACIONAIS, PREVISTA NO ART. 179, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.069/1990. 



    1. Conforme entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento das ADPFs nº 395 e 444, é incompatível com a Constituição Federal a condução coercitiva de investigados para o interrogatório, prevista no art. 260 do CPP. 



    2. Em observância ao princípio da unidade da constituição, impõe-se uma interpretação sistemática levando-se em consideração os preceitos integrados (regras e princípios) da Constituição Federal, na aplicação das leis. 



    3. In casu, norma do art. 179, parágrafo único, da Lei 8.069/1990, estabelece regras semelhantes ao art. 260 do Código de Processo Penal, uma vez que o dispositivo em questão permite que o parquet estabeleça, em seu gabinete, embora informalmente, uma audiência concentrada, na qual ouvirá o adolescente e todos os envolvidos na apuração de ato infracional. 



    4. Dessarte, impõe-se o reconhecimento da procedência da arguição de inconstitucionalidade de lei, para afastar a aplicabilidade da condução coercitiva, “para a oitiva informal de adolescente”, na apuração de atos infracionais. 



    ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI PROCEDENTE.”



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III, e 227 da CF. Requer o “reconhecimento da constitucionalidade do artigo 179, parágrafo único, da Lei n. 8.069/1990, com fundamento na realização do distinguishing entre o precedente firmado pelo STF nas ADPFs 395/DF e 444/DF e o presente caso, diante da indevida equiparação da oitiva informal de adolescente pelo Ministério Público (art. 179, parágrafo único, do ECA) ao interrogatório judicial (art. 260 do CPP)”.



    3. Sem desmerecer os argumentos apresentados pela parte recorrente, tenho que o recurso extraordinário não pode ser conhecido. Isso porque a hipótese é de recurso interposto contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no Incidente de Inconstitucionalidade nº 5592326.44.2019.8.09.0000. Portanto, o caso atrai o óbice da Súmula 513/STF:



    “A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (câmaras, grupos ou turmas) que completa o julgamento do feito.”



    4. Nessa linha, vejam-se o ARE 793.389-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e o ARE 1324669-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO INCIDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 513/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I Não é cabível recurso extraordinário contra a decisão do plenário ou do órgão especial do Tribunal de origem que resolve o incidente de inconstitucionalidade. A decisão que enseja a interposição do apelo extremo é a do órgão fracionário competente, que completa o julgamento do feito, nos termos da Súmula 513 do Supremo Tribunal Federal.



    II Agravo regimental a que se nega provimento.”



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 02 de maio de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator